Tribunal: TJDFT
Processo: 0750255-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. STJ. TEMA 14 IAC. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. DUPIXENT (DUPILUMABE). SUSPENSÃO DE REMESSA DO PROCESSO À JUSTIÇA FEDERAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça instaurou o Tema 14 IAC em razão das remessas dos processos de tramitação perante a justiça estadual para a justiça federal para inclusão da União Federal em feitos que pretendem medicamento registrado na Anvisa mas não padronizados.
2. Em sessão realizada em 08/06/2022, o STJ deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator.
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sustar o imediato envio dos autos à ilustre Justiça Federal TJDFT, até julgamento final do referido IAC 14, entretanto, mantido o fornecimento do medicamento.